Tribunal: TJDFT
Processo: 0001810-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FRAUDE. TROCA DE CARTÃO BANCÁRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA PARA O RESULTADO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.
2. Quando a fraude é empregada para subtrair o objeto da vítima sem que ela perceba estamos diante de furto mediante fraude e não estelionato, caso em que a vítima ludibriada entrega voluntariamente o objeto. Precedentes.
3. Demonstrado que cada um dos envolvidos tinha sua função específica, e que ambas eram indispensáveis para o êxito da empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
4. Recursos conhecido e desprovido.